Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728860-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA SOUSA ARAUJO AGRAVADO: KAIO HENRIQUE ARAUJO ALMEIDA, RYAN GABRIEL ARAÚJO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA D E S P A C H O A agravante postulou a concessão de gratuidade de justiça na origem, o que ainda não foi apreciado, e reiterou o requerimento a esta instância, em preliminar de agravo, motivo pelo qual deixou de recolher as custas do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7o). Contudo, além de a parte não ter lavrado declaração de hipossuficiência de recursos financeiros, vislumbra-se a presença de elementos contrários à alegação de hipossuficiência da recorrente, extraídos do seu padrão de consumo inferido no feito, tais como local de moradia, profissão, aquisição de bens. Com efeito, essas circunstâncias merecem esclarecimentos mediante a anexação de documentos que eventualmente infirmem os elementos contrários apurados, sob pena de indeferimento do pleito (CPC, art. 99, §2o). Por conseguinte, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, para subsidiar o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, traga o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, outros documentos que entender pertinentes à comprovação do aduzido estado de hipossuficiência, pelo menos extratos bancários e de cartões de créditos dos últimos três meses anteriores ao ajuizamento da lide, sob pena de indeferimento do pleito, ficando ciente do disposto no parágrafo único do art. 100 do CPC. Faculto o recolhimento do preparo recursal, ficando o(a) interessado(a) ciente de que tal providência acarretará a perda do objeto da pretensão referente à benesse em análise. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador. ALFEU MACHADO Relator